Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
penal. receptação. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em atipicidade da conduta, por ausência de dolo, quando comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.